Tribunal: TJBA
Processo: 0544359-38.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544359-38.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, DANIEL LIMA MAYRINCK DE ANDRADE, CAMILA BRANDAO LOBO APELADO: ANTONIO RAIMUNDO CALDAS WEYLL e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PREQUESTIONAMENTO MANIFESTAMENTE DESCABIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão do Órgão Especial que, no exercício do juízo de admissibilidade, negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema 1.016/STJ e inadmitiu as demais questões suscitadas. A embargante alega contradição no acórdão por suposto descumprimento do efeito vinculativo do Tema 952/STJ e invoca finalidade de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar os embargos de declaração; e (ii) se há omissão a justificar a oposição do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição que autoriza os declaratórios é a interna — aquela que opõe proposições incompatíveis no próprio corpo da decisão, comprometendo sua coerência. A embargante não aponta proposições incompatíveis no acórdão. Reitera fundamentos de mérito já apreciados no agravo interno — a licitude dos reajustes por faixa etária à luz do Tema 952/STJ e a regularidade atuarial dos percentuais chancelada pela ANS via NTRP — para concluir, a partir daí, que o julgado seria contraditório por não ter acolhido sua tese. Esse inconformismo não configura contradição. 4. O prequestionamento somente é necessário quando o tribunal de origem não examinou a matéria que se pretende veicular perante os tribunais superiores. É descabido provocar o órgão julgador, por essa via, a se manifestar sobre questões já enfrentadas ou estranhas à controvérsia, ou simplesmente invocar a finalidade de prequestionamento sem a indicação da matéria supostamente omitida. 5. A invocação da Súmula 98 do STJ não confere imunidade contra a multa por embargos protelatórios. O propósito prequestionador pode funcionar como pretexto para a interposição de recurso manifestamente incabível. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Aplicada à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, sem suspensão pela gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0544359-38.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e e como embargado ANTONIO RAIMUNDO CALDAS WEYLL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto do relator.